Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703884-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ERNANI EVANDRO KLASENER D E C I S Ã O O Supremo Tribunal Federal afetou à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.290), o RE 1445162/DF, em que será discutido o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Em decisão exarada pelo EX. Ministro Relator, foi determinada “a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Contudo, embora a liquidação de origem verse sobre a Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), que condenou o Banco do Brasil e outros a devolverem os valores indevidamente cobrados em razão da correção monetária excessiva de Cédulas de Crédito Rurais, o recurso de agravo de instrumento trazido a este Tribunal não possui como objeto a questão relativa à correção monetária, diferenciando-se, portanto, da matéria afetada. Não bastante, o recurso se encontra em fase final de tramitação, concluso para julgamento dos embargos de declaração aviados pela parte agravante, de maneira que não há óbice ao seguimento do caderno processual. Por fim, a decisão de suspensão prolatada pelo STF determinou a suspensão dos processos de liquidação que tratam da matéria, o que enseja a suspensão dos autos de origem sem a necessidade de decisão desta corte. Com base no exposto, indefiro o pedido de suspensão do tramite recursal. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024 15:50:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora